Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704781-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS à EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OMISSÃO DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PREVISÃO CONTRATUAL DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS DA MORA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO APLICADA NA PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PARA O VALOR EXEQUENDO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em embargos à execução que rejeitou a alegação de excesso de execução fundamentada em suposta ilegalidade nas cobranças de tarifa de abertura de crédito e de comissão de permanência cumulada com encargos da mora. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, em sentença devidamente fundamentada, nos casos em que a dilação probatória é desnecessária à solução do litígio. 3. O Magistrado examinou todas as questões apontadas pela embargante, inclusive a alegada violação ao artigo 28 da Lei no. 10.931/2004, não se verificando qualquer omissão a ensejar a cassação da sentença. 4. Trata-se de empréstimo para capital de giro, razão pela qual as disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem no caso concreto, uma vez que a avença foi celebrada com pessoa jurídica para a obtenção de capital para sua atividade empresarial, não se amoldando a sociedade empresária ao conceito de destinatário final de que trata o artigo 2o da Lei Consumerista, ainda que se trate de contrato de adesão 5. O c. STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, sob o rito dos repetitivos, assentou ser legítima a estipulação da Tarifa de Abertura de Crédito nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Na demanda, o contrato foi firmado em setembro de 2015, razão pela qual não haveria óbice à sua cobrança. Eventual abusividade poderia ser eventualmente verificada em relação ao valor cobrado pela instituição financeira, mas a autora sequer mencionou a quantia constante da Cédula de Crédito Bancário, tampouco demonstrou estar a tarifa em desconformidade com a média praticada pelo mercado no período em que o contrato foi firmado entre as partes. 6. A despeito da previsão contratual de cumulação de comissão de permanência com juros de mora e multa, verificou-se, da planilha de cálculos apresentada pelo banco, a incidência, apenas, de correção monetária, juros de mora e multa sobre o saldo devedor, não se verificando a apontada cumulação. E pela inexistência de efetiva cobrança da comissão de permanência, não há que se falar se ela foi cobrada respeitando-se, ou não, o limite dos juros convencionados ou a média da taxa de mercado como alega a apelante. 7. O c. STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1061530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que o afastamento da mora, em caso de ação em que se discuta a abusividade do contrato, somente será deferido se, cumulativamente: “i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz". Decidiu, ainda, que somente "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora", circunstâncias que não se amoldam à hipótese dos autos, porquanto não foi constatada qualquer abusividade na cobrança dos mencionados encargos no período de normalidade do contrato. 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 7o, 11, 371, e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ausência de fundamentação. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados do TJDFT, TJMG, TJPR e STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 7o, 11, 371, e 489, §1o, inciso IV, todos do CPC, porque não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, e não foram, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 183 da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1688921/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 4/12/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AgInt no AREsp 1673495/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 29/10/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015